Tribunal: CARF
Processo: 10825.722247/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722247/2011-00
ACÓRDÃO
2002-009.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSCAR SWENSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DOCUMENTO DE
REPRESENTATIVIDADE. CURATELA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão que deixa de conhecer a Impugnação quando a conclusão
quanto a representatividade parte da autoridade preparadora e, o sujeito
passivo, intimado, comprova os atos para representação, mesmo que a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para anular a decisão de primeira instância, a fim de que seja proferida
outra decisão com apreciação de todas as matérias alegadas na defesa.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722247/2011-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão de
rendimentos, além das glosas com pensão alimentícia e despesas médicas, referente ao exercício
2008.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 35/42), extrai-se:
Omissão de rendimentos R$ 17.077,97. Rendimentos Tributáveis conforme
Comprovante de Rendimentos e DIRF R$ 111.609,36 (-) Rendimentos tributáveis
declarados R$ 94.531,39 = Omissão de rendimentos tributáveis R$ 17.077,97. Os
rendimentos dos proventos de aposentadoria do contribuinte com mais de 65
anos já estão informados no campo dos Rendimentos Isentos e não tributáveis.
(...)
Glosa Pensão Alimentícia R$ 22.326,12, referente os filhos Marcelo José Araújo
Swenson (39 anos), Thatiana Araújo Swenson (30 anos) conforme Certidão Objeto
em Pé, por serem maiores de idade e não ter apresentado comprovante que a
requerente Therezinha Araújo tenha pleiteado a revisão da pensão alimentícia
integral fixada em 30% , destinada aos filhos e para a requerente, sem amparo
legal para a dedução da parcela atribuida aos filhos. E glosa de R$ 2.927,18,
referente 13÷ Salário, dedução não permitida porque já constitui dedução desse
rendimento, sujeito a tributação exclusiva na fonte.
(...)
Glosa Despesas Médicas:
1)- Declaração do Plano de Saúde - Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil com os valores discriminados por beneficiários, no atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal n÷ 229/2011.
2)- Glosa Participação em consultas R$ 64,80, conforme Extrato de Utilização de
Serviços Assistências apresentado no atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
229/2011, referente a beneficiária Zulmira dos Anjos Diegues, não declarada
dependente na declaração de ajuste anual.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-72.056 – 20a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 68/72, a qual NÃO conheceu da
impugnação por falta de representatividade.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls. 79),
pugnando que seja revisto o acórdão da DRJ, anexando documentação comprobatória, bem como
analisados os argumentos da defesa inaugural.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722247/2011-00
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade da decisão de primeira instância
O recorrente pugna pela reconsideração do acórdão recorrido que não conheceu da
impugnação por falta de representatividade e, consequentemente, que seja analisada as razões
constantes da defesa inaugural.
A decisão de piso foi fundamentada nas seguintes razões:
A contestação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 1972. Contudo, em caráter preliminar, há de se decidir
acerca da legitimidade para se impugnar.
No dispositivo legal que trata da isenção por moléstia grave, art. 39, XXXIII, do
RIR/99, encontramos a expressão genérica denominada de “alienação mental”; ou
seja, aqueles com “alienação mental” são considerados pela legislação como
portadores de moléstia grave.
(...)
Por oportuno, compete, então, dizer que Capacidade Civil é a aptidão da pessoa
para exercer direitos e assumir obrigações. Ora, nos termos do art. 3o do Código
Civil/2002, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses atos e, também, aqueles que, mesmo por
causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Vale lembrar ainda outros
artigos do mesmo código que são de interesse para a presente análise, quais
sejam:
(...)
À vista disso, tem-se que a incapacidade acarreta a proibição total do exercício
dos direitos pelo indivíduo. Os atos de exercício de direitos pelos absolutamente
incapazes somente poderão ser praticados por seus representantes legais.
Ressalte-se que o propósito da norma é estabelecer uma incapacidade em razão
do estado mental. Uma vez fixada a anomalia mental, o que é feito com auxílio de
Laudo Médico, o indivíduo deve ser considerado incapaz para os atos da vida civil.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722247/2011-00
4
O Direito contemporâneo não aceita os chamados lúcidos intervalos. Assim, se
alguém for declarado incapaz, os atos por ele praticados serão considerados
nulos, não se aceitando a tentativa de demonstrar que, naquele momento,
encontrava-se lúcido. A incapacidade é considerada pelo nosso ordenamento
jurídico um estado permanente e contínuo.
No caso em concreto, observa-se que a peça impugnatória de fls. 2/4 foi assinada
pelo próprio contribuinte. Todavia, segundo o Laudo Médico Pericial de fls. 6,
emitido pela Secretaria de Estado da Saúde do Departamento Regional de Saúde
de Bauru, o contribuinte é portador de alienação mental, com CID 10: G 31.9, F
05.1, F 07.8, I 69.8, doença degenerativa de SNC, Demência Senil, Transtorno de
Personalidade devido à Doença Cerebral, Seqüela de Doença Cérebro-Vascular,
respectivamente, desde Fevereiro/2006, sendo a patologia considerada em
CARÁTER PERMANENTE.
Via de consequência, trata-se de pessoa absolutamente incapaz, nos termos do
art. 3o, inciso II c/c art. 166 do Código Civil/2002, não estando habilitado a
praticar ato jurídico algum.
Em assim sendo, nos termos do art. 1.767 do Código Civil/2002, o contribuinte
está sujeito à curatela, sendo necessário, consequentemente, ser representado
por um curador, judicialmente nomeado, com o propósito de cuidar de seus
interesses, que não pode exercitá-los pessoalmente.
O interessado, apesar de intimado a apresentar o termo de curatela, apenas
trouxe aos autos o recibo de protocolo relativo ao pedido (fls. 62), que não se
presta a provar que houve a interdição do contribuinte, em face da moléstia grave
(alienação mental).
Assim, a decisão de piso não conheceu da impugnação apresentada por falta de
documento que comprovasse a curatela do contribuinte.
Em seu recurso voluntário o autuado, por intermédio de sua curadora, Sra. Thatiana
Araujo Swenson (filha), cumprindo disposição legal, teceu alegações quanto ao conhecimento da
defesa, anexando aos autos a Sentença Judicial determinada a interdição e, consequentemente,
nomeação da curadora em relação ao contribuinte (e-fls. 80/82).
No presenta caso, vale salientar que a própria autoridade preparadora entendeu,
por meio da documentação apresentada (laudo), ser o contribuinte portador de alienação mental,
não sendo, nos termos do Código Cívil e de Processo Cívil, apto a responder pelos seus atos, ou
seja, não poderia assinar a impugnação apresentada.
Dito isto, foi intimado a apresentar termo de curatela, o qual foi respondido com a
indicação de que a ação judicial teria sido protocolada, não havendo ainda decisão a respeito.
Pois bem! A intenção não é desconsiderar os atos da autoridade administrativa, os
quais são necessários ao desfecho do PAF, e tampouco adotar uma posição “paternalista” em
relação ao contribuinte. Em verdade, o objetivo é reconhecer que princípios maiores orientam a
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722247/2011-00
5
atuação do julgador administrativo (e igualmente do julgador judicial), tais como a ampla defesa, o
contraditório, a busca da verdade material, a tempestividade das defesas apresentadas, a
validação do devido processo legal, bem como a observância dos princípios da eficiência da
administração pública e da razoabilidade.
Importante registrar que não estamos diante de ausência de documento, o que
poderia considerar a defesa como não apresentada, pois a defesa foi assinada pelo próprio
contribuinte e o documento de identificação foi apresentado. Em verdade, estamos diante de um
requerimento de curatela, aonde a autoridade preparadoura, ao analisar os documentos
apresentados, especificamente o Laudo Médico, entendeu ser o contribuinte portador de
alienação mental.
Entendo que o espírito da Constituição Federal de 1988 trouxe, em verdade, a
centralidade do dever do Estado em garantir o cumprimento de todos os direitos inerentes ao
cidadão brasileiro, permitindo que seus administrados tenham a oportunidade de ter suas defesas
devidamente processadas e analisadas, na medida necessária para que não se sacrifique o devido
processo legal. A simples ausência do documento de curatela — ainda que seja elemento
relevante para a análise da veracidade de apuração da representatividade do Contribuinte—,
quando posteriormente suprido, não pode afastar os princípios basilares da Constituição de 1988,
especialmente quando está em jogo o direito de defesa e a produção de provas em acusação fiscal
de fato gerador de tributo devido.
Ademais, a própria conclusão da autoridade preparadora em relação a
necessidade de ser o contribuinte representado por curador, já vai de encontro a própria
motivação da Notificação de Lançamento.
Assim, diante da juntada do documento de representatividade do Recorrente em
sede recursal, buscando atender aos princípios constitucionais fundamentais da ampla defesa,
contraditório e do devido processo legal, bem como do “formalismo moderado” e da “verdade
material”, entendo estarem preenchidos os requisitos legais e os pressupostos válidos para o
conhecimento da defesa do interessado, uma vez que foi apresentado, em grau recursal,
documento que possibilita a validação da análise da defesa.
Assim, a fim de que não haja supressão de instância, em prestígio a todos os
procedimentos legais do PAF, diante do art. 59, §2o, e art. 61, do Decreto-Lei no 70.235, de 1972,
reconheço preenchidos as condições para apreciação da defesa, declarando nula a decisão de piso
para que outra decisão seja proferida:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.810 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722247/2011-00
6
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Portanto, a decisão de primeira instância deve ser declara nula para que outra seja
proferida, a fim de que seja devidamente analisados todos os pontos de defesa apresentados pelo
sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
para anular a decisão de primeira instância, a fim de que seja proferida outra decisão com
apreciação de todas as matérias alegadas na defesa.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 101
DF CARF MF
Original